Tribunal: TJBA
Processo: 8125497-64.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125497-64.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PHETY BERNARDO SANTIAGO

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
GIZA HELENA COELHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE LEGÍTIMA. INAPLICABILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de débito e determinou o cancelamento da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais, com base na existência de inscrição preexistente legítima.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a inscrição indevida, mesmo diante da existência de registro negativo preexistente, enseja o dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Constatada a existência de outra inscrição negativa legítima anterior, afasta-se a presunção de dano moral em razão da anotação indevida posterior.

4. A parte recorrente não demonstrou a verossimilhança das alegações de ilegitimidade da inscrição preexistente, não sendo cabível a flexibilização da Súmula 385 do STJ.

5. Mantida a sentença de primeiro grau, que corretamente aplicou o entendimento consolidado no STJ, afastando o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Não há indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes quando preexistente inscrição legítima, salvo demonstração de verossimilhança da ilegitimidade do registro anterior, o que não se verificou no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; STJ, REsp 1704002/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJBA, Apelação 8032358-92.2022.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8125497-64.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante PHETY BERNARDO SANTIAGO e como apelada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.